Tribunal: TJMT
Processo: 1000377-82.2024.8.11.9005
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1000377-82.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Inscrição / Documentação, Classificação e/ou Preterição, Prazo de Validade]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA
Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]
Parte(s):

[WAGNER LUIZ RIBEIRO - CPF: 018.686.521-06 (ADVOGADO), AELCIO CARLOS DE ALMEIDA - CPF: 890.792.131-87 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CUIABÁ. CONCURSO PARA
CARGO DE “TÉCNICO EM MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA” (
EDITAL n.º
Nº 002-PMC-SME-2019
)
. LONGO PRAZO DECORRIDO ENTRE O RESULTADO HOMOLOGADO E A CONCVOCAÇÃO DE CLASSIFICADOS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. CANCELAMENTO DA NOMEAÇÃO (
ATO Nº 1622/2022 - DE 30/11/2021)
. SUSPENSÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. DEFERIMENTO DA MEDIDA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1-
Havendo longo período entre o resultado homologado do concurso e a respectiva convocação de nomeação ou mesmo registro de cadastro de reserva, indispensável seja o candidato comunicado individualmente, e não apenas por publicação oficial.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso de Agravo de Instrumento em desfavor da decisão de id. 144284788, do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital, na reclamação nº 1015516-23.2024.8.11.0001, que indeferiu a medida de urgência que objetivava
“...nova convocação e imediata nomeação, com a consequente posse do requerente ao Cargo de Técnico em Manutenção e Infraestrutura na Secretaria Municipal de Educação”.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
- concurso público Nº 002-PMC-SME-2019, na data de 15 de julho de 2019, Diário Oficial de Contas do Tribunal de Contas de Mato Grosso, Ano 8, nº 1670, página 40; - aprovado na 343º colocação (posteriormente reclassificado na posição 293º) para o Cargo de Técnico em Manutenção e Infraestrutura, concurso homologado em 5 de dezembro de 2019, publicado no Diário Oficial de Contas do Tribunal de Contas de Mato Grosso, Ano 8, nº 1789, página 327; - transcorrido aproximados 01 ano e 07 meses o Município de Cuiabá publicou exclusivamente em 23 de julho de 2021, no Gazeta Municipal de Cuiabá, Ano I, nº 183, Página 06, o ATO Nº 1016/2021; -
inexistência de notificação pessoal do Agravante; - edição do ATO Nº 1622/2022, publicado em 30 de novembro de 2021, na Gazeta Municipal de Cuiabá, Ano I, nº 269, Página 13, que tornou sem efeito o ato de nomeação nº 1016/2021.

Decisão de urgência parcialmente deferida (
id. 208035152
).

O Agravado apresentou resposta, pretendendo a manutenção da decisão agravada.

Sem informações do juízo de origem.

O Ministério Público Estadual manifestou desinteresse na causa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- do cabimento do recurso.

Conforme o disposto nos arts. 3º e 4º da Lei nº 12.153/2009, é possível a interposição de recurso de Agravo de Instrumento no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, contra decisão interlocutória que defere ou indefere a tutela provisória de urgência.

“... Art. 3º - O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.

...

Art. 4º - Exceto nos casos do art. 3º, somente será admitido recurso contra a sentença. ...”

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL PARA A INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO.
AUSÊNCIA DE DECISÃO ANTECIPATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO
. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.”
(TJRS – 3ª TRFP – RAgI nº 71010252013 – relª. Juíza Lílian Cristiane Siman – j. 4/11/2021). Grifei.

- da decisão agravada.

O juízo de primeiro grau, não reconheceu relevância no pedido, a justificar a medida de urgência:
“...
Os elementos dos autos não evidenciam hipótese de concessão da tutela de urgência, especialmente porque se fundam no argumento de que não houve notificação pessoal, cuja prova deverá ser produzida pelo requerido a fim de comprovar, via documental, que o fez. Diante do exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência.. ...”
, sem, contudo, considerar a edição do ato administrativo de cancelamento da convocação (
Ato GP nº 1.615/2021, datado de 30/11/2021).

- do ato de convocação.

A repercussão do ato de convocação após longo lapso temporal da homologação do concurso, e sua aparente inocorrência de forma individual, já foram enfrentadas na decisão de id.
208035152
.

Assim, inexistindo, de plano, a apresentação pelo Agravado da prova de comunicação individual da convocação o candidato, é de se reconhecer necessária a medida de urgência, de sobrestamento do ato respectivo de cancelamento da referida convocação, até que o juízo de primeiro grau, em instrução exauriente, possa colher a prova necessária.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PROVIMENTO, para manter a decisão de urgência de id.
208035152
, nos seus exatos termos
;
b)
sem custas e, inexistindo condenação em honorários na decisão agravada, nos termos do art. 85, § 11º do CPC, sem honorários nesta fase; e,

c)
preclusa a via recursal, comunique-se ao juízo de origem, intimem-se e, após, arquive-se
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024